Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714097-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: NELCINO MARQUES VIANA, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intimem-se as partes agravadas para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo legal, com base no primado do contraditório e no da ampla defesa, caso queiram. Após, ao MP. Brasília, 4 de junho de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator